Tribunal: TJSP
Processo: 2089794-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Arrendamento rural – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Impenhorabilidade de bem de família – Questão anteriormente suscitada e analisada em acórdãos pretéritos da lavra desta C. Câmara - Ausência de trânsito em julgado que não permite a reapreciação da matéria na mesma instância - Agravo de instrumento não conhecido.